Tribunal: TJSP
Processo: 0501423-33.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – "TFF/TFLI/TLIF/TFILF" – Extinção da ação em virtude da ocorrência da prescrição – Cabimento – Execução ajuizada após o transcurso total do prazo prescricional quinquenal - Datas de vencimento das parcelas do débito que representam o marco inicial do referido prazo – Recurso desprovido.